Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. RETIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FÍSICA. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DISCRIMINAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL INADMISSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou pedido de anulação de ato administrativo referente à retificação do Edital Normativo do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital no 04/2023), que alterou os parâmetros mínimos do teste de corrida para candidatos do sexo feminino, reduzindo a diferença em relação aos candidatos do sexo masculino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração dos critérios de desempenho no teste de corrida, promovida por meio de retificação do edital, viola os princípios constitucionais da legalidade, isonomia e vedação à discriminação entre os sexos, de modo a justificar a intervenção do Poder Judiciário para anulação do ato administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853 (Tema 485 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para revisar critérios de correção ou conteúdo de provas em concursos públicos, salvo hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade ou desconformidade com o edital.
4. A alteração de critérios de aptidão física em concurso público não configura violação ao princípio da isonomia quando amparada em fundamentos técnicos e não importe em tratamento discriminatório ou desvantajoso aos candidatos de um determinado sexo. A retificação do edital, ao alterar a metragem mínima exigida das candidatas no teste de corrida, não representa tratamento discriminatório nem afronta ao princípio da isonomia, por não implicar desvantagem objetiva às mulheres, tampouco violação aos parâmetros constitucionais ou compromissos internacionais sobre igualdade de gênero.
5. O ato administrativo que promoveu a retificação baseou-se em critérios técnicos e seguiu parâmetros adotados em certames anteriores, inexistindo ilegalidade ou erro grosseiro que justifique a intervenção judicial.
6. A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos deve se limitar ao controle de legalidade, sendo inviável o reexame do mérito administrativo das decisões da banca examinadora, sob pena de violação à separação dos poderes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, I, e 37, caput; Lei Distrital no 4.949/2012; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015, DJe 29.06.2015 (Tema 485); STF, RE 1473295 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1a Turma, j. 09.04.2024, DJe 16.04.2024; STF, RE 1513917 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 21.10.2024, DJe 30.10.2024; TJDFT, Acórdão 2000600, 0710958-41.2024.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 15.05.2025, DJe 30.05.2025.